Tribunal: TJMT
Processo: 0001548-83.2019.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001548-83.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VAGNER SERAFIM BARBOSA - CPF: 948.944.261-53 (VÍTIMA), PRICILA PEREIRA DA SILVA - CPF: 032.997.741-58 (VÍTIMA), NAYARA BOTELHO DA SILVA - CPF: 036.571.741-09 (VÍTIMA), Gabriel Bruno dos Santos Amil (APELANTE), LEANDRO SOUZA RODRIGUES - CPF: 054.092.401-62 (APELANTE), WELLINGTON DIAS PEREIRA - CPF: 705.603.551-57 (APELANTE), ELITON SANTOS BATISTA - CPF: 059.706.331-19 (APELANTE), GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – DESOBEDIÊNCIA E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [TODOS OS APELANTES] – PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO – QUARTO APELANTE PRESO EM FLAGRANTE DOIS DIAS DEPOIS DO DELITO NA CONDUÇÃO DA MOTO UTILIZADA NO ROUBO – FLAGRANTE PRESUMIDO – ART. 302, IV, DO CPP – JULGADO DO STJ – AUTO DO FLAGRANTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO SINGULAR – SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES – ENUNCIADO CRIMINAL 27/TJMT – MÉRITO – [PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR ROUBO – [QUARTO APELANTE] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR ROUBO E DESOBEDIÊNCIA – [TODOS OS APELANTES] –
QUANTUM
DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6 OU 1/8 EM AFRONTA A JURISRUDÊNCIA DO STJ – [QUARTO APELANTE] – ATPICIDADE DA CONDUTA DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – APREENSÃO MÍNIMA DE MACONHA (1,17 GRAMAS) – ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – [TODOS OS APELANTES] – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) OU 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEPRECIADA – [QUARTO APELANTE] – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETIVARAM O FLAGRANTE CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS – ENUNCIADO CRIMINAL 8/TJMT – ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÕES POR ROUBO MANTIDAS –
RELATOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS E COESOS QUANTO AO FATO DE QUE O QUARTO APELANTE DESOBEDECEU ORDEM DE PARADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO QUARTO APELANTE QUANTO À FUGA – DESOBEDIÊNCIA CARACTERIZADA –ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – PRECEDENTES DO TJDF – APREENSÃO DE PORÇÃO DE MACONHA (1,17 GRAMAS) COM O QUARTO APELANTE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO, CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – PEQUENA QUANTIDADE INERENTE À PRÓPRIA ESSÊNCIA DO DELITO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES DO CRIME DE ROUBO –
9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA O SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES, DEPRECIADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [CONCURSO DE PESSOAS]; E 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO ACIMA DO MÍNIMO PARA O PRIMEIRO APELANTE, PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E DIANTE DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO [CONCURSO DE PESSOAS] – CONCURSO DE DUAS OU MAIS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ENUNCIADO CRIMINAL 32/TJMT – AUSÊNCIA DE PESOS IGUALITÁRIOS PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA ELEVADA MEDIANTE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – ORIENTAÇÃO DO STJ – QUARTO APELANTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA MINORANTE – DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE – JULGADO DO STJ – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO TOCANTE À DESOBEDIÊNCIA E AO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA REGRA
TANTUM DEVOLUTUM, QUANTUM APPELLATUM -
RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS – RECURSO DO QUATRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA.

A
“
expressão ‘logo depois’, constante no inciso IV do artigo 302 do CPP, deve ser lida como tempo razoável, não havendo cogitar, pois, em intervalo temporal fixo a configurar o estado de flagrância”
(STJ, HC 49.898/SE,rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJe 22.9.2008).

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(TJMT, Enunciado Criminal 27).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

N
os crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se idônea para fundamentar a condenação
(TJMT, AP nº 142679/2017).

“Mantém-se a condenação [...] pela prática de
roubo
majorado diante da existência de provas robustas da materialidade e
autoria
delitiva, merecendo destaque os depoimentos [...] das vítimas e dos
policiais
, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. A prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos no flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(TJMT, AP N.U. 0000044-48.2017.8.11.0064).

O descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência
. Assim, demonstrada a consciente e voluntária ação do réu em desobedecer à ordem policial, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência de provas (TJDF,
AP
0006902-67.2018.8.07.000; AP 20150810007549).

Não se aplica o princípio da
insignificância
ao delito contido no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, visto que se trata de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida, a qual é inerente à própria essência do crime em questão (STJ, AgInt no HC 372555/ES; AgRg no REsp 15581573/RS).

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O art. 59 do CP não atribui pesos igualitários para cada uma das circunstâncias judiciais, como se fossem fatores de uma operação aritmética entre o mínimo e o máximo de pena cominada. Admite ser possível a fixação da pena-base no máximo legal,
“mesmo que haja apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida”
(STJ, AgRg no HC 500135/PE).

Atendidos os requisitos legais, o reconhecimento da menoridade constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR).

Por ausência de impugnação recursal no tocante à desobediência [15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa] e o porte de droga para consumo pessoal [advertência], impõe-se a confirmação da sentença nesses pontos,

por corolário lógico extraído da regra
tantum devolutum,

quantum appellatum
(CPP, Art.599).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001548-83.2019.8.11.0098 –
COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTES:

GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL

ELITON SANTOS BATISTA

LEANDRO DE SOUZA

WELLINGTON DIAS PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por
GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL, ELITON SANTOS BATISTA, LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES
e
WELLINGTON DIAS PEREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 269394), que condenou o
primeiro
, o
segundo
e o
terceiro
apelantes por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], respectivamente a 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa; 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 101 (cento e um) dias-multa; e 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, todos em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP –; e o
quarto
apelante por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], desobediência e porte de droga para consumo pessoal, a 7 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, 15 (quinze) dias de detenção e advertência – art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, art. 330, ambos do CP e art. 28 da Lei nº 11.343/2006 – (ID 38274951).

GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL, ELITON SANTOS BATISTA, LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES
suscitam a nulidade da abordagem, condução, entrevista e restrição da liberdade realizadas pelos policiais militares, porque realizadas dois dias após o crime de roubo, quando inexistia situação flagrancial, em razão do que deveriam ser invalidados os elementos de informação decorrentes desses atos. No mérito, sustentam que: 1) não haveria provas suficientes para a condenação; 2) o
quantum
de aumento fixado para cada circunstância judicial desfavorável ultrapassou a fração de 1/6 (um sexto), o que afrontaria a jurisprudência do c. STJ, a qual recomenda a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.

Requerem provimento para que seja
“acolhida a preliminar de nulidade”
ou reformada a sentença de modo a ser reconhecida a insuficiência probatória, absolvendo-os em ambos os casos. Subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexo) para cada circunstância judicial depreciada; a retificação das penas na terceira fase da dosimetria e a fixação do regime semiaberto (ID 38274959, 38274961, 38274966).

WELLINGTON DIAS PEREIRA
argui nulidade da abordagem, condução, entrevista e restrição da liberdade realizadas pelos policiais militares, porque realizadas dois dias após o crime de roubo, quando inexistia situação flagrancial, em razão do que deveriam ser invalidados os elementos de informação decorrentes desses atos. No mérito, argumenta que: 1) não haveria provas suficientes para a condenação pelos crimes de roubo e desobediência; 2) seria atípica a conduta de posse de droga para consumo pessoal, porque apreendida porção ínfima de substância ilícita com o apelante; 3) o
quantum
de aumento fixado para cada circunstância judicial desfavorável, relativa à pena do roubo, ultrapassou a fração de 1/6 (um sexto), o que afrontaria a jurisprudência do c. STJ, a qual recomenda a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada; 4) o Juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade, porém, não a aplicou à reprimenda por roubo, sob o fundamento de que a pena se encontrava no mínimo legal, todavia, a pena-base teria sido fixada acima desse patamar.

Pede provimento para que seja
“acolhida a preliminar de nulidade”
ou reformada a sentença de modo a ser reconhecida a insuficiência probatória quanto aos crimes de roubo majorado e desobediência, bem como a atipicidade da conduta de posse de droga para consumo pessoal, absolvendo-o em todos os casos. Subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexo) para cada circunstância judicial depreciada; a aplicação da circunstância atenuante da menoridade (ID 38274964).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE manifestou-se pelo parcial provimento apenas da apelação criminal de WELLINGTON DIAS PEREIRA, para aplicar a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença condenatória (ID 38274969).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento das Apelações Criminais de
GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL, ELITON SANTOS BATISTA, LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES e pelo
parcial provimento da Apelação interposta por WELLINGTON DIAS PEREIRA para reconhecer a atenuante da menoridade, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Roubo majorado, desobediência e posse de droga para uso próprio. Coautoria. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Alegação de nulidade do processo porque todas as provas produzidas no inquérito e na ação penal seriam decorrentes de flagrante nulo. Improcedência. Prisão em flagrante que se perfectibilizou a partir de diligências investigativas ininterruptas após o roubo. No curso das investigações, um dos acusados foi encontrado na posse de substância entorpecente e do veículo utilizado no cometimento do roubo. Situação que se enquadra na hipótese do artigo 302, IV, do CPP. Flagrante presumido. Ilegalidade não demonstrada. Ademais, eventuais irregularidades durante o inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal. Preliminar que deverá ser rejeitada. Mérito: Pretendida absolvição dos apelantes. Improcedência. Elenco probatório que autoriza a condenação. Confissões e delações extrajudiciais de corréus que encontram ressonância nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente nos relatos dos policiais que atuaram no caso. As vítimas, ademais, narraram pormenorizadamente o modus operandi utilizado pelos recorrentes na prática delitiva, mormente o emprego de arma de fogo por um deles, durante a execução do roubo. Inviável a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime do artigo 28, caput, da lei nº 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal). Crime de perigo abstrato e mera conduta. Saúde pública como bem jurídico a ser tutelado. Condenação que era mesmo de rigor. Irresignação contra a dosimetria penal. Pequeno ajuste que se impõe. Parecer pela parcial procedência da apelação, tão somente para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa em prol do apelante Wellington Dias Pereira, que tinha menos de 21 anos de idade na época dos fatos, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença”.
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça, ID 41182988)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a nulidade da abordagem, condução, entrevista e restrição da liberdade realizadas pelos policiais militares, porque realizadas em 19.5.2019, ou seja, dois dias após o crime de roubo majorado [praticado em 17.5.2019], quando inexistia situação flagrancial, em razão do que deveriam ser inutilizados os elementos de informação decorrentes desses atos, reconhecendo-se a nulidade do Auto de Prisão em Flagrante e da ação penal dele derivada.

Vejamos.

Em 17.5.2019, Vagner Serafim Barbosa comunicou à Polícia Militar a ocorrência de roubo na Drogaria Popular, localizada no Centro de Mirassol D’Oeste; declarou que foi surpreendido por um elemento de camisa laranjada, com capacete preto, estatura mediana, moreno, magro, que portava um revólver cromado e anunciou o assalto, tendo subtraído o valor aproximado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); havia outro elemento aguardando do lado de fora e ambos fugiram em uma motocicleta antiga não sabendo informar o modelo (Boletim de Ocorrência nº 2019.148853, ID 38273955).

Em 18.5.2019, os policiais militares Lenilson Angelo Magalhães e Paulino Marques de Morais iniciaram buscas pelos autores do roubo e em 19.5.2019 localizaram e prenderam em flagrante o apelante WELLINGTON DIAS PEREIRA com uma porção de maconha e na posse da motocicleta utilizada no assalto, o qual delatou os demais apelantes e informou que apenas alugou sua moto por R$ 100 (cem) reais para a prática de delitos, inclusive na farmácia Popular (ID 38273956).

Em seguida, os referidos policiais militares prenderam em flagrante o apelante
LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES, o qual confirmou ter auxiliado os apelantes GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL e ELITON SANTOS BATISTA, tendo cedido sua residência para ocultar a motocicleta após a prática do crime (ID 38273956).

O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado, convertendo-se os flagrantes em prisões preventivas (ID 38273957).

Em 30.5.2019, o Juízo singular decretou as prisões preventivas dos apelantes GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL e ELITON SANTOS BATISTA, os quais foram presos em 10 e 11.6.2019, conforme Ata de Audiência de Custódia (Medida Cautelar Código 269396, ID 38273969).

Na sentença, o juiz da causa entendeu que não ficou
“demonstrado nenhum vício no ato flagrancial”
porque não consta dos autos nenhuma informação de que a busca aos autores do roubo foi interrompida e o denunciado WELLINGTON DIAS PEREIRA foi encontrado na posse do veículo utilizado no crime.

Com efeito, entende-se em flagrante delito quem
“é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”
(CPP, art. 302, IV).

O c. STJ possui firme orientação de que
“
a expressão ‘logo depois’, constante no inciso IV do artigo 302 do CPP, deve ser lida como tempo razoável, não havendo cogitar, pois, em intervalo temporal fixo a configurar o estado de flagrância”
(HC 49.898/SE,rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJe 22.9.2008).

Outrossim, as
“eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(TJMT, Enunciado Criminal 27).

Nesse quadro, demonstrada a regularidade/legalidade do estado de flagrância presumida e presentes indícios da autoria dos apelantes autuados WELLINGTON DIAS PEREIRA e
LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES
[os quais, na fase policial, admitiram participação no roubo], constata-se a plena validade do Auto de Prisão em Flagrante e de seus elementos de informação.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1° Fato: No dia 17 de maio de 2019, por volta das 20h45min, no estabelecimento comercial denominado “Drogaria Ultra Popular”, os denunciados Eliton Santos Batista e Gabriel Bruno dos Santos Amil, auxiliados pelos partícipes Wellington Dias Pereira e Leandro de Souza Rodrigues, em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis, vitimando Vagner Seram Barbosa e Pricila Pereira da Silva, consoante Boletins de Ocorrência fls. 03/04 e 05/06.

2º Fato: No dia 19 de maio de 2019, na rua 03, no bairro Jardim São Paulo, o denunciado Wellington Dias Pereira, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos, quais sejam, dos policiais militares que efetuaram sua prisão, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP.

3º Fato: No dia 19 demaiode2019, por volta das 04h00min, na Delegacia Judiciária Civil desta cidade de Mirassol D’Oeste, o denunciado Wellington Dias Pereira, trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha (Cannabis Sativa), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 07/07-verso e Laudo Pericial Preliminar de fls. 08/09. [...]

Consta dos autos que, na referida data, as citadas vítimas estavam de plantão no estabelecimento denominado “Drogaria Ultra Popular", quando um dos denunciados (Eliton ou Gabriel), vestindo calça jeans, camisa manga longa de cor laranja, com capacete, adentrou no local e, de posse de uma arma de fogo, a apontou em direção da vítima Vagner e disse: “passa dinheiro, dinheiro ", ao passo que a vítima lhe passou o dinheiro constante no caixa, sendo aproximadamente a quantiadeR$500.00(quinhentos reais).

Em seguida, o meliante dirigiu-se ao caixa da vítima Pricila e pegou o valor próximo de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e, logo após, se evadiu do local na garupa da motocicleta de marca Honda, modelo CG 125 Titan, de cor vermelha, de placa JZQ-2830, conduzida por um dos outros denunciados (Eliton ou Gabriel), a qual pertence ao denunciado Wellington.

Posterior ao roubo, a equipe policial, de posse das informações, lograram êxito em localizar o denunciado Wellington, na rua 03, no bairro Jardim São Paulo, no momento em que conduzia a motocicleta que foi utilizada na prática do crime, sendo que, ao receber voz de parada, emitida através de dispositivos sonoros e luminosos, empreendeu fuga em alta velocidade, oportunidade na qual se fez necessária a realização de dois disparos de munições de elastômero para conter a ação do meliante.

Ato contínuo, em entrevista com o denunciado Wellington, ele relatou que foi partícipe do roubo, ao prestar auxílio material aos meliantes Eliton e Gabriel, alugando sua motocicleta para os denunciados pela quantia de R$ 100,00 (cem reais), para que eles fossem praticar o roubo na Drogaria Ultra Popular, bem como que o denunciado Leandro é quem disponibilizou a residência para que a motocicleta fosse ocultada após o crime.

[...] na delegacia, durante procedimento de busca padrão, foi encontrada com o denunciado Wellington 01 (uma) porção de substância análoga à maconha (Cannabis Sativa), conforme Boletim de Ocorrência de fl. O7/07—verso.

Em seguida, a guarnição policial efetuou diligências para localizar o denunciado Leandro, logrando êxito e, em entrevista, este confirmou que auxiliou Eliton e Gabriel, cedendo sua residência para ocultar a motocicleta após o crime.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Leandro de Souza Rodrigues, Eliton Santos Batista e Gabriel Bruno dos Santos Amil, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I do Código Penal (1° Fato), por duas vezes (duas vítimas); e Wellington Dias Pereira como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código

Penal (1° Fato), por duas vezes (duas vítimas); do artigo 330, do Código Penal (2° Fato); e do artigo 28, caput, da Lei 11°. 11.343/06 (3° Fato). [...]”.

(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça, ID 38273954)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nestes termos:

“[...]2.1. Do crime de roubo (art. 157 do Código Penal)

[...]2.1.2 – Da materialidade e da autoria

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 10/14), termo de apreensão (fl. 20), relatório policial (fls. 52/56), mídia visual (fl. 57), termo de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo.

A autoria delitiva também restou comprovada [...]

A vítima Vagner informou que no dia dos fatos, no início da noite, não havia quase ninguém na farmácia, quando entrou um rapaz de capacete e sacou uma arma e pediu ao depoente para repassar o dinheiro. Que após, o denunciado foi até o caixa da Priscila, pegou o dinheiro e foi embora. Que foi levado cerca de R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais). Pela câmera de vigilância verificou-se que o réu saiu em uma motocicleta, que havia uma pessoa na condução da motocicleta e o réu montou na garupa e saiu.

A vítima Priscila informa que estava no caixa no dia dos fatos, que quando levantou os olhos, viu o rapaz entrando de capacete na farmácia, que a viseira do capacete estava baixada, que usava camisa de manga longa e algo embaixo da camisa. Que pegou dinheiro do caixa de Serafim e depois foi para o caixa da vítima. Que a vítima ficou perplexa e parada, não conseguindo reagir, então o réu apontou a arma para a vítima, a qual entregou aproximadamente R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

A testemunha Nayara Botelho da Silva informou que viu quando o réu foi no caixa de Vagner e depois no da Priscila e logo em seguida saiu. Que ouviu o barulho da moto do réu saindo.

A testemunha Paulino Marques de Morais, Policial Militar, informou que era o condutor da viatura que havia saído na busca dos acusados. Haviam informações de que, para a prática do delito, os suspeitos utilizavam de uma motocicleta vermelha. Localizaram o suspeito na motocicleta na Rua 3, momento em que fizeram o acompanhamento emitindo os sinais sonoros e luminosos, sendo desobedecidos pelo suspeito que fugiu em alta velocidade. Que quando alcançaram o suspeito, fizeram a detenção dele. Que logo após foram até uma residência e conduziram mais outros dois suspeitos. Que provavelmente o comandante obteve alguma informação que o levou até essa outra residência. Que ouviu o comandante comentando que a pessoa que estava na moto tinha informado que teria alugado a motocicleta para a realização do roubo por outras pessoas. Que identificaram a motocicleta pelas características informadas.

[...]A testemunha Vanderson Souza de Jesus informou que estava de serviço no dia do roubo, que receberam informação sobre o roubo. Que havia sido roubado R$1.500,00. Que realizaram diligências, mas não encontraram as pessoas no dia.

O Policial Lenilson informou que localizaram o suspeito Welington enquanto ele trafegava com a motocicleta que teria sido utilizada no crime e que esse confessou que alugou a moto para auxiliar no delito, tendo plena ciência de que a motocicleta seria utilizada para essa finalidade, bem como que foi repassada uma quantidade do valor roubado para cada um dos acusados.

Há de se destacar, ainda, o depoimento que Lenilson prestou em sede inquisitorial (fls. 22/24), no qual aduziu que quando da abordagem do denunciado Wellington esse afirmou que teria alugado a sua motocicleta para a prática do crime, bem como os envolvidos no ilícito seriam as pessoas de Gabrielzinho (Gabriel Bruno dos Santos Amil) e Libélula (Eliton Santos Batista), bem como que Leandro Souza Rodrigues saberia informar o local em que se encontrava os envolvidos. Afirma o depoente que ao abordar Leandro, esse relatou que não teria envolvimento nos crimes, mas que a motocicleta ficava escondida nos fundos de sua residência.

Observa-se, ainda, que as imagens retiradas do sistema de monitoramento de tornozeleira eletrônica juntadas, às fls. 91/94, indicam que os denunciados Gabriel e Eliton (cumpriam pena em regime semiaberto e usavam equipamento eletrônico) estavam próximos do local do crime, minutos antes dos fatos, bem como após a consumação do ilícito foram para a casa do denunciado Leandro, o que corrobora para os depoimentos prestados em juízo, comprovando assim que os denunciados foram os responsáveis pela prática delitiva.

Não há que se falar que a participação dos réus Leandro de Souza Rodrigues e Wellingnton Dias Pereira tenha sido de menor importância, pois foram os responsáveis por garantir a execução do delito, emprestando a motocicleta utilizada para fuga e auxiliando para que a mesma não fosse localizada, mesmo cientes da empreitada criminosa. [...]

Restou claro que o crime foi praticado em concurso de pessoas, haja vista os depoimentos das vítimas prestados em sede inquisitorial e em juízo. [...]

Em análise das provas dos autos observa-se que a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, é medida a se impor, haja vista as vítimas afirmarem em todos os depoimentos que, para a prática do delito, os acusados utilizavam arma de fogo. [...]

Tendo em vista que não restou demonstrado a lesão em patrimônios distintos, deixo de reconhecer a existência de concurso de crimes.

2.2 Do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) – denunciado Wellington Dias Pereira

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 10/14), termo de apreensão (fl. 20), relatório policial (fls. 52/56), termo de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo. [...]

A autoria delitiva também restou demonstrada, vez que, conforme exposto no depoimento da testemunha Paulino Marques e Lenilson, quando da localização do denunciado foi realizado a emissão de sinais sonoros e luminosos para que esse parasse, contudo, Wellington fugiu em alta velocidade.

Ademais, de acordo com o Policial Lenilson, o denunciado só obedeceu a ordem de parada após disparo de bala de borracha no pneu da motocicleta. [...]

2.3 – Do crime de uso de entorpecente (art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06) - denunciado Wellington Dias Pereira [...]

Em que pese as alegações da defesa, a tese de incidência do princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos como este. [...]

A circunstância de que se trata de 0,72 (setenta e dois centigramas) de maconha não elide a abstração de risco social, realizada pelo legislador ordinário, pelo fato de que o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, via de regra, envolve pequenas quantidades de droga, já que o usuário geralmente não adquire um grande volume de droga para consumi-lo. [...]

Assim, rejeito a preliminar arguida. [...]

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 10/14), laudo preliminar (fl. 15), termo de apreensão (fl. 20), relatório policial (fls. 52/56), laudo definitivo (fls. 139/140), termo de declarações prestadas perante autoridade policial e em juízo.

A autoria delitiva também restou comprovada pelas provas acostadas aos autos.

O Policial Lenilson, o ser ouvido em juiz, informou que quando da abordagem do denunciado Welington, foi localizada uma porção de maconha.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais estão em consonância com o acervo probatório destes autos, o que leva a credibilidade de tais depoimentos, fornecendo a segurança necessária e possibilitando a condenação pleiteada. [...]

Desta feita, restaram comprovada autoria e materialidade delitiva, motivo pelo qual a condenação do acusado pela prática do delito tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, é a medida em que se impõe. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para:

Condenar Leandro de Souza Rodrigues, Eliton Santos Batista e Gabriel Bruno dos Santos Amil como incursos nas penas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal;

Condenar Wellingnton Dias Pereira como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, art. 330, do Código Penal e art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06. [...]

Tendo em vista que no crime de roubo, praticado pelos denunciados, incidem duas causas de aumento de pena, a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal será utilizada como circunstância judicial e a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2º, II –A, do Código Penal, será utilizada na terceira fase da dosimetria da pena.

3.1. Do réu Leandro de Souza
– Crime de roubo

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves, haja vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da menoridade, a qual compenso com a agravante da reincidência, haja vista condenação transitada em julgado na data de 22.10.2018, na ação penal de cód. 259691 desta comarca de Mirassol d’Oeste/MT. Assim, mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa;

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, conforme fundamentação exposta. Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses de reclusão, com o pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa. [...]

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista a reincidência do acusado.

3.2. Do réu Eliton Santos Batista
– Crime de roubo

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves, haja vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista condenação transitada em julgado na data de 22.10.2018, na ação penal de cód. 259691 desta comarca de Mirassol d’Oeste/MT. Assim, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, conforme fundamentação exposta. Assim, fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, com o pagamento de 101 (cento e um) dias-multa. [...]

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena e a reincidência do acusado. [...]

3.3. Do réu Gabriel Bruno dos Santos
– Crime de roubo

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes, haja vista condenação transitada em julgado na data de 07.10.2016, na ação penal de cód. 235313, desta Comarca de Mirassol d’Oeste/MT;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves, haja vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão com o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista condenação penal transitada em julgado na data de 11.07.2017, na ação penal de cód. 231781, desta Comarca de Mirassol d’Oeste/MT. Assim, fixo a pena provisória em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses, com o pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, conforme fundamentação exposta. Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa. [...]

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena e a reincidência do acusado. [...]

3.4. Do réu Wellington Dias Pereira

3.4.1 Do crime de roubo

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves, haja vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da menoridade, contudo a pena já se encontra no mínimo legal, não sendo possível minorar, nos termo da Súmula 231 do STJ. Assim, mantenho a pena provisória em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa;

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, conforme fundamentação exposta. Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses de reclusão, com o pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

3.4.2 Do crime de desobediência

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: não foram graves;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de detenção com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da menoridade, contudo a pena já se encontra no mínimo legal, não sendo possível minorar, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, mantenho a pena provisória em 15 (quinze) dias de detenção com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 15 (quinze) dias de detenção com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.4.3 Do crime de uso de entorpecente

Considerando que o acusado não possui maus antecedentes, incide a atenuante da menoridade, bem como não se trata de reincidente e, ainda, considerando as penas descritas no art. 28, condeno o acusado a pena de advertência.

3.4.4 – Do concurso de crimes

Tendo em vista que o acusado Welligton Dias Pereira praticou os delitos tipificados no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, art. 330, ambos do Código Penal e art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, todos em concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do Wellington Dias Pereira em 07 (sete) anos e 11 (onze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e advertência, com o pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa.

[...]Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista que o acusado não ostenta antecedentes criminais.

[...]”.
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito, ID 38274950)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Auto das Prisões em Flagrante (ID 38273955, fls. 14), Laudo de Análise Preliminar de Droga (ID 38273955, fls. 24), Termo de Apreensão (ID 38273956), Laudo de Constatação de Droga (ID 38273981), imagens de vídeo do circuito fechado de TV (ID 38273958, fls. 69; Relatório de Mídias, ID 38274973), imagens do monitoramento das tornozeleiras eletrônicas utilizadas pelos apelantes ELITON SANTOS BATISTA e GABRIEL BRUNO DOS SANTOS (ID 38273958, fls. 75/76).

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Lenilson Angelo de Magalhães e Paulino Marques de Morais, policiais militares (ID 38273956, fls. 31 e 35), Vagner Serafim Barbosa, Pricila Pereira da Silva e Nayara Botelho da Silva, vítimas (ID 38273958, fls. 60, 63 e 66), e os interrogatórios de WELLINTON DIAS PEREIRA, LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES, apelantes (ID 38273956, fls. 37 e 42).

Em Juízo, foram ouvidos Anderson da Silva Nunes, Vanderson Souza de Jesus, Paulino Marques de Morais, Lenilson Angelo de Magalhães, policiais militares, Nayara Botelho da Silva, Pricila Pereira da Silva, Vagner Serafim Barbosa, vítimas, bem como interrogados ELITON SANTOS BATISTA, GABRIEL BRUNO DOS SANTOS, LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES e WELLINGTON DIAS PEREIRA, apelantes (Relatório de Mídias, ID 38274973).

Dito isso, vejamos.

O apelante
WELLINTON DIAS PEREIRA foi preso em flagrante em 19.5.2019 na posse da motocicleta Honda CG 125 Titan, vermelha, ano 1999, placa JZQ 2830/MT, utilizada no roubo praticado na Drogaria Ultra Popular, bem como na posse de uma porção com massa total de 1,17g (um grama e dezessete centigramas) de maconha.

Na fase policial, o apelante WELLINTON DIAS PEREIRA admitiu que alugou sua moto pelo valor de R$ 100 (cem reais) para que os apelantes ELITON SANTOS BATISTA e GABRIEL BRUNO DOS SANTOS praticassem o roubo na Drogaria Ultra Popular; não soube dizer se arma de fogo utilizada no roubo pertencia ao apelante GABRIEL BRUNO DOS SANTOS ou ao apelante ELITON SANTOS BATISTA; após o roubo, a moto ficou escondida na casa do apelante LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES; na data sua prisão, viu a viatura da Polícia Militar e fugiu, quando então foi atingido na perna por bala de borracha e acabou sendo preso.

O apelante LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES também foi preso em flagrante na mesma data (19.5.2019) e perante a autoridade policial declarou que deixou os apelantes GABRIEL BRUNO DOS SANTOS, ELITON SANTOS BATISTA e WELLINTON DIAS PEREIRA deixarem a moto Honda CG Titan vermelha,

em sua residência,

após a prática do roubo; não sabe onde praticaram o roubo, apenas tinha conhecimento que o veículo foi utilizado na prática de roubos na cidade; não praticou roubo na drogaria nem no mercado.

A vítima
Vagner Serafim Barbosa, em ambas as fases da persecução,
informou que no dia do fato, no início da noite, não havia quase ninguém na farmácia, quando entrou um rapaz de capacete e sacou uma arma e pediu ao depoente para repassar o dinheiro; o suspeito foi até o caixa da vítima
Pricila Pereira da Silva
, pegou o dinheiro e foi embora; foi levado cerca de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais); pela câmera de vigilância verificou que havia uma pessoa na condução de uma motocicleta no lado de fora e o suspeito montou na garupa e saiu.

A vítima Priscila Pereira da Silva, tanto na fase policial como em Juízo, afirmou que estava no caixa no dia do fato e quando levantou os olhos, viu o rapaz entrando de capacete na farmácia; a viseira do capacete estava abaixada e ele usava camisa de manga longa; o suspeito pegou o dinheiro do caixa da vítima Vagner Serafim Barbosa e depois foi para o caixa da vítima; ficou perplexa e parada, não conseguindo reagir; o réu apontou a arma, então entregou aproximadamente R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) do seu caixa.

A vítima Nayara Botelho da Silva declarou, em sede policial e judicial, que viu quando o suspeito foi no caixa de Vagner Serafim Barbosa e depois no da vítima Priscila Pereira da Silva; que logo em seguida ele saiu da farmácia e ouviu o barulho da moto.

O policial militar Lenilson
Angelo de Magalhães relatou, perante a autoridade policial e ao juiz de Direito,
que

guarnição localizou o apelante WELLINGTON DIAS PEREIRA trafegando com a motocicleta utilizada no roubo; foram acionados todos os dispositivos sonoros e luminosos para realizar a abordagem, mas WELLINGTON DIAS PEREIRA fugiu acelerando a moto; foram necessários efetuar dois disparos de munição de borracha; durante a busca pessoal, localizou uma pequena porção de maconha; em entrevista no local, WELLINGTON DIAS PEREIRA informou que não teve participação direta nos roubos e teria apenas alugado sua moto para a prática de crimes no Mercado Cestão e na Farmácia Ultra Popular; o apelante WELLINGTON DIAS PEREIRA revelou ainda que tomou conhecimento que foi subtraído o valor de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais); conhecer os suspeitos apenas por apelidos, um por “Gabrielzinho” e outro por “Libélula”, identificados posteriormente pela equipe policial como GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL e ELITON SANTOS BATISTA, todos com passagens por crimes de roubo; segundo WELLINGTON DIAS PEREIRA a moto ficava escondida após os roubos na casa do apelante LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES e a arma utilizada nos delitos era de propriedade de “Gabrielzinho”, não sabendo precisar o calibre; que o apelante LENADRO DE SOUZA RODRIGUES relatou que após a prática de alguns roubos, deixou a moto ficar escondida nos fundos da sua residência.

O policial militar Paulino Marques de Morais relatou, em depoimento judicial, que era o condutor da viatura que havia saído na busca dos acusados; havia informações de que, para a prática do delito, os suspeitos utilizaram uma motocicleta vermelha; localizaram o suspeito na motocicleta na Rua 3, momento em que fizeram o acompanhamento emitindo sinais sonoros e luminosos, sendo desobedecidos pelo suspeito que fugiu em alta velocidade; quando alcançaram o suspeito, fizeram a detenção; logo após foram até uma residência e conduziram mais outros dois suspeitos; ouviu o policial Lenilson
Angelo de Magalhães
comentando que a pessoa que estava na moto tinha informado que teria alugado o veículo para a realização de roubos por outras pessoas.

O policial militar Anderson da Silva Nunes informou, ao juiz de Direito, que participou apenas da confecção do B.O.; a prisão foi realizada pela guarnição do Subtenente Lenilson Angelo de Magalhães; as informações obtidas eram de que os suspeitos realizaram o roubo e fugiram em uma motocicleta vermelha.

O policial militar Vanderson Souza de Jesus, em Juízo, informou que estava de serviço no dia do fato e recebeu informação de que havia sido roubado R$1.500,00 da farmácia; realizaram diligências, mas não encontraram as pessoas no mesmo dia.

Em interrogatório judicial, todos os apelantes, sem exceção, exerceram o direito constitucional ao silêncio (Relatório de Mídias, ID 38274973).

Constam dos autos, ainda, imagens retiradas do sistema de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas utilizadas pelos apelantes GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL e ELITON SANTOS BATISTA, os quais à época do crime cumpriam pena em regime semiaberto por outros delitos. Essas imagens confirmam que estiveram nas imediações do local do crime, bem como que, após a consumação, foram para a casa do apelante LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES.

As narrativas dos policiais militares
Lenilson Angelo de Magalhães,

Paulino Marques de Morais, Anderson da Silva Nunes e Vanderson Souza de Jesus
encontram-se corroboradas pelas declarações das vítimas
Vagner Serafim Barbosa, Pricila Pereira da Silva e Nayara Botelho da Silva, bem como pelos interrogatórios policiais dos apelantes WELLINGTON DIAS PERERIA e LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES e os relatórios de monitoramento eletrônico d
os apelantes GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL e ELITON SANTOS BATISTA.

Com efeito,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

N
os crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se idônea para fundamentar a condenação
(TJMT, Ap nº 142679/2017 – rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Mantém-se a condenação do acusado pela prática de
roubo
majorado diante da existência de provas robustas da materialidade e
autoria
delitiva, merecendo destaque os depoimentos [...] das vítimas e dos
policiais
, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. A prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos no flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório. [...]”.
(AP N.U. 0000044-48.2017.8.11.0064 – rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2019)

Logo, as condenações dos apelantes GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL, ELITON SANTOS BATISTA, LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES e WELLINGTON DIAS PEREIRA, pelo roubo majorado [mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], devem ser mantidas.

Quanto à desobediência, os relatos judiciais e extrajudiciais dos policiais militares são harmônicos e coesos quanto ao fato de que
localizaram o apelante WELLINGTON DIAS PEREIRA trafegando com a motocicleta utilizada no roubo, momento em que acionaram
“todos os dispositivos sonoros e luminosos para realizar a abordagem”
, mas o apelante desobedeceu a ordem de parada e fugiu acelerando o veículo, sendo efetuada sua detenção somente após ser atingido por munição de borracha.

Em interrogatório policial, o próprio apelante
WELLINGTON DIAS PEREIRA confirmou a versão narrada pelos militares, tendo admitido que
viu a viatura da Polícia Militar e fugiu, sendo então atingido na perna por bala de borracha e detido.

Nesse quadro, o descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência (TJDF, AP
0006902-67.2018.8.07.0001, rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, 19.3.2020).

Outrossim, demonstrada a consciente e voluntária ação do réu em desobedecer à ordem policial, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência de provas (TJDF, AP 20150810007549, rel. Des. Jesuíno Rissato, 29.9.2015).

No que tange ao porte de droga para consumo pessoal, a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Análise Preliminar (ID 38273955, fls. 24), Termo de Apreensão (ID 38273956) e Laudo de Constatação de Droga (ID 38273981), nos quais foram registrados a apreensão de uma porção de 1,17g (um grama e dezessete centigramas) de maconha.

Quanto à autoria, o policial militar Lenilson Angelo de Magalhães confirmou, em Juízo, que no momento da busca pessoal localizou uma porção pequena de maconha com o apelante WELLINGTON DIAS PEREIRA.

O c. STJ possui firme orientação de que
não se aplica o princípio da
insignificância
ao delito contido no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, visto que se trata de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida, a qual é inerente à própria essência do crime em questão (AgInt no HC 372555/ES, rel. Min. Feliz Fischer, DJe 22.8.2017; AgRg no REsp 15581573/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 9.11.2016).

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da condenação do apelante WELLINGTON DIAS PEREIRA por porte de droga para consumo pessoal.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa ao constatar que apelante possui maus antecedentes [condenação oriunda da ação penal Código 235313, Comarca de Mirassol D’Oeste, transitada em julgado no dia 7.10.2016] e a gravidade das circunstâncias do crime praticado mediante concurso de pessoas.

A
“incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32), razão pela qual apresenta-se corretamente fundamentada.

Segundo jurisprudência do c. STJ, o disposto no art.59 do CP não atribui pesos igualitários para cada uma das circunstâncias judiciais, como se fossem fatores de uma operação aritmética entre o mínimo e o máximo de pena cominada. Admite ser possível a fixação da pena-base no máximo legal,
“mesmo que haja apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida”
(AgRg no HC 500135/PE, rel. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25.6.2019).

No caso, a exasperação da pena basilar do roubo em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada em dados concretos [duas circunstâncias judicias desfavoráveis] e em patamar proporcional para reprovação e prevenção do delito.

Assim sendo, a pena-base referente ao roubo deve ser conservada.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, incide a agravante da reincidência, frente à existência de outra condenação penal pretérita [oriunda da ação penal Código 231781, Comarca de Mirassol D’Oeste, transitada em julgado no dia 11.7.2017], razão pela qual mantém-se a pena provisória aplicada pelo Juízo singular em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços), pela prática do roubo com emprego de arma de fogo, de modo a se conservar a pena definitiva em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis dias) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Do apelante ELITON SANTOS BATISTA:

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa ao considerar negativa apenas a circunstância do crime, visto que praticado mediante concurso de pessoas.

Aplicáveis o

Enunciado Criminal 32 deste e. Tribunal e entendimento do c. STJ (AgRg no HC 500135/PE, rel. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25.6.2019) retrocitados.

O aument da pena basilar do roubo em 9 (nove) meses de reclusão acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada em dados concretos [uma circunstância judicial desfavorável] e em patamar proporcional para reprovação e prevenção do delito.

Por efeito, a pena-base referente ao roubo deve ser conservada.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, incide a agravante da reincidência, frente à existência de condenação penal pretérita [oriunda da ação penal Código 259691, Comarca de Mirassol D’Oeste, transitada em julgado no dia 22.10.2018], razão pela qual mantém-se a pena provisória aplicada pelo Juízo singular em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços), pela prática do roubo com emprego de arma de fogo, de modo a se conservar a pena definitiva em 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 101 (cento e um) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Do apelante LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES:

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa ao considerar negativa apenas a circunstância do crime, visto que praticado mediante concurso de pessoas.

Aplicáveis o

Enunciado Criminal 32 deste e. Tribunal e entendimento do c. STJ (AgRg no HC 500135/PE, rel. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25.6.2019) retrocitados.

A elevação da pena basilar do roubo em 9 (nove) meses de reclusão acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada em dados concretos [uma circunstância judicial desfavorável] e em patamar proporcional para reprovação e prevenção do delito.

Logo, a pena-base referente ao roubo deve ser conservada.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade, a qual compensa-se com a agravante da reincidência [oriunda da ação penal Código 259691, Comarca de Mirassol D’Oeste, transitada em julgado no dia 22.10.2018], razão pela qual mantém-se a pena provisória aplicada pelo Juízo singular em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, mantida a fração de aumento de 2/3 (dois terços), pela prática do roubo com emprego de arma de fogo, conserva-se

a pena definitiva em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Do apelante WELLINGTON DIAS PEREIRA (roubo majorado):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa ao considerar negativa apenas a circunstância do crime, visto que praticado mediante concurso de pessoas.

Aplicáveis o

Enunciado Criminal 32 deste e. Tribunal e entendimento do c. STJ (AgRg no HC 500135/PE, rel. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25.6.2019) retrocitados.

O acréscimo de 9 (nove) meses de reclusão acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada em dados concretos [uma circunstância judicial desfavorável] e em patamar proporcional para reprovação e prevenção do delito.

Portanto, a pena-base referente ao roubo deve ser conservada.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu, de fato, a incidência da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), vez que comprovada a data de nascimento do apelante [em 19.2.199] e que ele possuía 20 (vinte) anos na data do roubo [ocorrido em 17.5.2019], conforme registro de identificação e termo de qualificação (ID 38273956, fls. 28 e 37).

Não obstante, deixou de considerá-la sob o fundamento de que a pena-base se encontrava no mínimo legal, não sendo permitido a minoração aquém desse patamar nos termos da Súmula 231 do c. STJ. Todavia, a pena-base do referido apelante foi fixada em 4 (anos) e 9 (nove) meses de reclusão, ou seja, 9 (nove) meses acima do mínimo previsto no art. 157 do CP.

Atendidos os requisitos legais, o reconhecimento da menoridade constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4.10.2017).

Consequentemente, retifica-se a pena provisória para 4 (anos) e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 dias-multa.

Na terceira fase, mantida

a fração de aumento de 2/3 (dois terços) pela prática do roubo com emprego de arma de fogo, redimensiona-se para

7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa

as penas definitivas,

em regime inicial semiaberto.

Por ausência de impugnação recursal no tocante à desobediência [15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa] e o porte de droga para consumo pessoal [advertência], impõe-se a confirmação da sentença nesses pontos,

por corolário lógico extraído da regra
tantum devolutum,

quantum appellatum
(CPP, Art.599).

Com essas considerações, recursos conhecidos e:

1)
DESPROVIDOS
os apelos de GABRIEL BRUNO DOS SANTOS AMIL, ELITON SANTOS BATISTA e LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de WELLINGTON DIAS PEREIRA para readequar a pena definitiva a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020